Tribunal: TJMT
Processo: 1026049-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026049-83.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- JOSE NILTON RODRIGUES MARTINS
AGRAVADO:- COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
Agravo de Instrumento n. 1026049-83.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Execução de Título Extrajudicial, deferiu pedido para que seja descontado mensalmente o percentual de 30% (trinta por cento) ao mês de sua folha de pagamento, até a quitação total do débito discutido nos autos, que perfaz o montante de R$ 591.757,97.
O agravante alega que a sua renda está comprometida e a penhora em sua conta salário lhe trará dificuldade para a própria sobrevivência e de sua família.
Aduz que o salário é impenhorável conforme art. 833 do CPC.
Pede o deferimento da justiça gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro o benefício da gratuidade pois há evidência da hipossuficiência econômica do agravante, sem prejuízo de eventual impugnação pelo agravado.
Quanto ao mais, ele se insurge contra o decisum que determinou a penhora de 30% do seu salário.
O art. 833, inciso IV, do CPC preceitua que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.
Conclui-se assim, ao menos em análise sumária, que é vedada a constrição no caso dos autos.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se à juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 11 de dezembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator